Tribunal: TJBA
Processo: 8009139-03.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009139-03.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JACINTO ALVES CAPISTANA Advogado(s): JOICE DE JESUS PIMENTEL APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):ALANA CUNHA PEREIRA, MARCELO SALLES DE MENDONCA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO ABUSIVA APÓS PAGAMENTO DO DÉBITO. SÚMULA 548 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES. APELO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e compensação por desvio produtivo do consumidor, decorrentes da manutenção indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes após o pagamento de fatura em atraso. II . Questões em discussão 2. Determinar se a manutenção do nome do autor em cadastro de inadimplentes após o pagamento do débito configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. Conforme a Súmula 548 do STJ, incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. 4. A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, após a quitação da dívida, configura dano moral in re ipsa, dispensando-se a comprovação de abalo à honra ou à reputação. 5. No caso em tela, o prazo de cinco dias úteis para remoção da negativação foi largamente extrapolado, permanecendo vários meses após a quitação do débito. 6. A permanência da negativação, mesmo após a quitação do débito, viola os direitos do consumidor, configurando conduta abusiva por parte da apelada. 7. Valor indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme parâmetros jurisprudenciais desta Corte, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV . Dispositivo 8. Recurso conhecido provido. _____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Súmula 548 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.149.998/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/08/2012; STJ, AgInt no AREsp 1214839/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 16/03/2018. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8009139-03.2022.8.05.0146, que tem como parte Apelante, JACINTO ALVES CAPISTANA e, parte Apelada, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora